Tribunal: STF
Processo: RE 544246
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, sem
   que haja declaração anterior proferida por órgão especial ou
   plenário.